Tribunal: TJBA
Processo: 8000656-97.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000656-97.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SIMONE CERQUEIRA DIAS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. EXCLUSÃO DA LISTA DE ACESSO POR ANTIGUIDADE. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTO NO ART. 130, IV E V, DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PREVISÃO DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AUTOMÁTICA ÀS HIPÓTESES DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ATO ADMINISTRATIVO LEGAL E CONSTITUCIONAL. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESFAVORÁVEL À TESE DA IMPETRANTE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado com o objetivo de assegurar a promoção ao posto de 1º Tenente PM. A impetrante alegou que sua exclusão da Lista de Acesso por Antiguidade (LAA), promovida pela Comissão de Promoções de Oficiais (CPO), violaria o princípio constitucional da presunção de inocência, pois ainda não havia condenação criminal transitada em julgado. A inabilitação foi fundada nos incisos IV e V do art. 130 da Lei Estadual nº 7.990/2001, tendo a impetrante figurado como ré na Ação Penal nº 0509062-62.2018.8.05.0001, cuja punibilidade foi extinta pela prescrição. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exclusão da impetrante da Lista de Acesso por Antiguidade (LAA), em razão da existência de ação penal em curso à época da análise, viola o princípio da presunção de inocência; (ii) estabelecer se a extinção da punibilidade por prescrição autoriza a promoção em ressarcimento por preterição, nos termos do art. 126, § 5º, da Lei Estadual nº 7.990/2001; 3. A exclusão da impetrante da LAA observa os critérios objetivos previstos no art. 130, incisos IV e V, da Lei Estadual nº 7.990/2001, que vedam a inclusão de policiais militares denunciados em ação penal ou submetidos a processo administrativo disciplinar, até o trânsito em julgado da decisão favorável ao servidor. 4. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça assentaram entendimento no sentido de que tal restrição, desde que acompanhada de previsão de promoção em ressarcimento por preterição em caso de absolvição ou impronúncia, não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência. 5. A Lei Estadual nº 7.990/2001, em seu art. 126, § 5º, assegura o direito à promoção retroativa em hipóteses específicas de exoneração da responsabilidade penal ou disciplinar — tais como absolvição, impronúncia ou arquivamento —, não se incluindo, contudo, a extinção da punibilidade pela prescrição. 6. A prescrição penal, embora elimine os efeitos penais da ação, não afasta a materialidade do fato típico nem equivale a juízo absolutório, razão pela qual não gera automaticamente direito à promoção em ressarcimento por preterição. 7. O ato de inabilitação da impetrante à promoção foi praticado em conformidade com a legislação vigente, sem qualquer indício de arbitrariedade ou desvio de finalidade, tampouco de afronta ao devido processo legal ou à moralidade administrativa. 8. A alegação de violação aos princípios da razoabilidade e da duração razoável do processo não se sustenta, pois a Administração Militar apenas aplicou critério normativo objetivo, não sendo responsável pela demora na tramitação da ação penal. 9. A interpretação sistemática da norma demonstra que a vedação à promoção não implica sanção antecipada, mas medida de natureza cautelar e administrativa, com previsão de compensação futura, se verificada a inocência do servidor. 10. Não havendo comprovação de que a impetrante se enquadra nas hipóteses do art. 126, § 5º, da Lei Estadual nº 7.990/2001, e inexistindo demonstração de ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo impugnado, não se configura direito líquido e certo à promoção. 11. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8000656-97.2023.8.05.0000, em que figura como impetrante SIMONE CERQUEIRA DIAS e como impetrados o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, o COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e o DIRETOR DO INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA - IEP DA PMBA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora.